Tribunal: TJBA
Processo: 8001980-94.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001980-94.2022.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: CARLOS HENRIQUE FRANÇA DE JESUS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Apelação Criminal n. 8001980-94.2022.8.05.0150 Órgão Julgador: 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal Apelante: Carlos Henrique França de Jesus Def. Público: Marco Aurélio Campos Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Relator: Des. Nilson Castelo Branco DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PARECER DA PROCURADORIA PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Recurso de Apelação Criminal interposto por Carlos Henrique França de Jesus contra sentença da 2ª Vara Criminal de Lauro de Freitas/BA que o condenou pelo crime de tráfico de drogas, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, substituída por duas reprimendas restritivas de direitos, e 167 dias-multa. Consta da denúncia que, durante rondas policiais, foram encontrados com o Apelante 31 pinos de cocaína, e com Alex Santana dos Santos outras drogas, sendo indicado por eles ponto de armazenamento de entorpecentes e petrechos para o tráfico. A defesa pleiteou absolvição por ausência de provas. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo desprovimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há provas suficientes de autoria e materialidade para manter a condenação pelo tráfico de drogas; (ii) se a abordagem policial e subsequente busca pessoal foram legais, diante da fuga do Apelante ao avistar a guarnição da polícia militar. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A materialidade do crime restou comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo Laudo Pericial Definitivo, que confirmaram a presença de cocaína e de maconha. 4. A autoria está demonstrada pelos depoimentos coerentes e harmônicos das testemunhas policiais, colhidos em juízo, que relataram a fuga do Apelante e a indicação de local de armazenamento de drogas. 5. A abordagem e busca pessoal foram legítimas, em razão da fundada suspeita gerada pela fuga repentina do réu, configurando motivo objetivo e suficiente para a diligência, conforme art. 244 do CPP e precedentes recentes do STJ. De mais a mais, é válido frisar que o Apelante e o denunciado Alex estavam manipulando um saco e passando algo entre eles, que, segundo os agentes que efetuaram o flagrante, aparentava ser droga. Esta circunstância, conjugada com a fuga quando avistaram a guarnição da Polícia Militar, robustece a fundada suspeita que legitima a busca pessoal. 6. A defesa não infirmou a idoneidade dos depoimentos policiais nem apresentou elementos capazes de desconstituir o conjunto probatório. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, mantendo-se a condenação do Apelante pelo crime de tráfico de drogas, art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Tese de julgamento: “1. A condenação por tráfico de drogas é válida quando comprovada a materialidade por apreensão de substâncias entorpecentes e autoria por depoimentos coerentes das testemunhas policiais. 2. A fuga do réu ao avistar a guarnição da polícia configura fundada suspeita para realização de busca pessoal em via pública, nos termos do art. 244 do CPP.” DISPOSITIVOS CITADOS: Lei 11.343/2006, art. 33; CPP, art. 244. JURISPRUDÊNCIA CITADA: · STJ, AgRg no AREsp 2066182/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02/08/2022, DJe 05/08/2022; · STJ, AgRg no AREsp 2098878/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11/06/2025, DJEN 16/06/2025; · STJ, EDcl no AgRg no HC 932.928/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/05/2025, DJEN 28/05/2025; · HC 877.943/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 18/04/2024, DJe 15/05/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 8001980-94.2022.8.05.0150, tendo como Apelante Carlos Henrique França de Jesus e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer o presente Recurso para negar-lhe provimento, nos termos do Voto do Relator.